Tribunal: TJDFT
Processo: 0711012-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Solange de Campos César Resende e outra em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promovem em desfavor do agravado – Luís Antônio Gontijo – tendo como objeto honorários de sucumbência, rejeitara a impugnação que aviaram aos cálculos elaborados pela contadoria judicial e homologara as contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil, fixando o valor sobejante do crédito executado em R$916,31 (novecentos e dezesseis reais e trinta e um centavos). Objetivam as agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, o provimento do agravo e a reforma da decisão guerreada, determinando-se o refazimento dos cálculos pelo contador judicial com a observância dos parâmetros que aduziram. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória, argumentaram que as contas apresentadas pela contadoria judicial e homologadas pela decisão guerreada afiguram-se equivocadas, não espelhando a realidade do crédito que detêm, resultando na apuração de obrigação inferior. Afirmaram que o equívoco decorrera, precisamente, do fato de que o órgão de assistência contábil do juízo não computara juros moratórios sobre o crédito executado e tampouco computara a multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do estatuto processual. Pontuaram que, deflagrado o cumprimento de sentença tendo por objeto os honorários advocatícios de sucumbência, o agravado regularmente intimado, não satisfizera espontaneamente a obrigação e, desse modo, determinara o Juízo que o crédito executado fosse incrementado com multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, na forma preconizada pelo artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. Destacaram que as contas confeccionadas pela contadoria não contemplaram os encargos individualizados, não afigurando-se escorreitas. Acentuaram, outrossim, que, de conformidade com os cálculos confeccionados pelo contador oficial, o crédito executado não fora incrementado por juros moratórios. Assinalaram que os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados sobre o valor atualizado da causa, legitimando o cômputo dos juros de mora. Defenderam que os honorários arbitrados em percentual sobre o valor da causa os juros moratórios incidem a partir da data do trânsito em julgado da sentença, ficando patente o equívoco em que incorrera a contadoria judicial ao omitir o cômputo dos juros de mora. Registraram que, diante dessas circunstâncias, o decisório atacado deve ser desconstituído de forma a ser obstado que aufiram importe inferior ao que é devido. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Solange de Campos César Resende e outra em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promovem em desfavor do agravado – Luís Antônio Gontijo – tendo como objeto honorários de sucumbência, rejeitara a impugnação que aviaram aos cálculos elaborados pela contadoria judicial e homologara as contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil, fixando o valor sobejante do crédito executado em R$916,31 (novecentos e dezesseis reais e trinta e um centavos). Objetivam as agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, o provimento do agravo e a reforma da decisão guerreada, determinando-se o refazimento dos cálculos pelo contador judicial com a observância dos parâmetros que aduziram. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se, precipuamente, à aferição da legitimidade da decisão que assimilara como correta a expressão do débito remanescente da responsabilidade do agravado, consoante apurara a contadoria judicial, ou se, ao invés, o aferido estaria permeado por equívocos materiais que teriam resultado na apuração de importe inferior ao devido. Alinhadas essas premissas, com o propósito de bem delimitar os limites objetivos do título judicial constituído em favor das agravadas, é oportuno transcrever o dispositivo da sentença que resolvera a ação promovida em desfavor do agravado[1], verbis: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para extinguir a execução em relação à embargante. Em razão da sucumbência, condeno o embargado a pagar as custas e honorários advocatícios ao patrono da embargante, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, este indicado no ID 23836299 (R$ 28.833,69), com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.” Já o dispositivo do acórdão que resolvera o apelo interposto pelo agravado, negando provimento ao recurso, majorara os honorários advocatícios de sucumbência nos seguintes termos[2]: “Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação. Em razão da sucumbência recursal e com base no art. 85, § 11o, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa.” Assim, após o trânsito em julgado, as agravantes deflagraram cumprimento de sentença, indicando como valor do crédito executado, correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência que lhes foram assegurados, a quantia de R$3.922,01 (três mil, novecentos e vinte e dois reais e um centavos)[3]. A decisão[4] que recebera o cumprimento de sentença determinara a intimação do agravado para pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, na forma prevista pelo artigo 523, §1o, do CPC. O agravado, regularmente intimado, não satisfizera espontaneamente a obrigação e, desse modo, as agravantes confeccionaram nova planilha de cálculos agregando ao crédito executado multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, devidamente acrescidos de juros de mora, que, na data de 22.09.2021, traduzia o importe de R$6.657,88 (seis mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos)[5]. Após a realização de várias pesquisas de bens passíveis de penhora, o agravado comparecera aos autos, sustentando que o valor atualizado do crédito executado, em 18.11.2021, perfazia a monta de R$6.663,08(seis mil, seiscentos e sessenta e três reais e oito centavos) e realizara depósito da quantia correspondente a 30% (trinta por cento) daquele montante, a saber, R$1.998,92 (um mil, novecentos e noventa e oito mil e noventa e dois centavos)[6]. Outrossim, realizara o agravado dois depósitos mensais no valor de R$777,36 (setecentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos), cada[7]. Diante do havido, fora proferida decisão[8] que determinara a transferência dos valores depositados para conta bancária a ser informada pelas agravantes e intimara-as a se manifestarem sobre a proposta de parcelamento do débito, nos seguintes termos: “Oficie-se ao Banco do Brasil S.A para transferência dos valores depositados nos autos (Id's. 109005699 e 110625440), para conta bancária a ser informada pela autora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de cominação da sanção prevista ao crime de desobediência. O parcelamento previsto no artigo 916 do CPC não se aplica ao cumprimento de sentença, conforme dispõe o §7o do mesmo artigo. Contudo, intime-se a autora para manifestar-se acerca da proposta de parcelamento do débito, no prazo de 5 (cinco) dias.” As agravantes insurgiram-se contra o pagamento parcelado do crédito executado e, demais disso, apontaram que o valor do débito sobejante, já descontados os depósitos, é de R$3.368,28 (três mil, trezentos e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos)[9]. O Juiz do executivo, de sua vez, determinara o envio dos autos à contadoria judicial para que apurasse o exato valor do crédito executado[10]. O órgão de assistência contábil elaborara planilha de cálculo positivando saldo devedor sobejante de R$916,31 (novecentos e dezesseis reais e trinta e um centavos)[11]. Do cotejo dos cálculos individualizados afigura-se latente que não foram computados os acessórios previstos no artigo 523, §1o, do CPC, tampouco juros moratórios, como retrata o reproduzido nos autos. Conquanto o agravado tenha concordado com o aferido, as agravantes formularam impugnação apontando equívoco às contas confeccionadas pelo contador do Juízo, tendo em vista que não agregados ao crédito executado juros moratórios, tampouco a multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do estatuto processual. Instada a prestar esclarecimentos, a contadoria judicial ratificara os cálculos anteriores, assinalando que não incidem juros de mora sobre honorários advocatícios de sucumbência, assinalando, ademais, que foram observadas, na hipótese, as determinações constantes da sentença e do acórdão, confira-se[12]: “Em atendimento à decisão de fl. 496 – id 117916596 - esta Contadoria ratifica os cálculos de ID114291951 e esclarece que os mesmos foram realizados conforme determinações de sentença id-35347634 e acordão de id- 52980884, Bem como a Súmula 14 do STJ que estabelece que a correção monetária de honorários advocatícios sobre o valor da causa terá como termo inicial o ajuizamento da ação. Nesse tipo de arbitramento da verba honorária, não incidirão juros ou outro acessório, somente a correção monetária, salvo disposição em contrário do Juízo. Em relação a incidência da multa e dos honorários de 10% (dez por cento), cada, conforme art. 523, §1o do CPC, consideramos como base de cálculos a decisão de id- 111130153.” Diante dos esclarecimentos fomentados pelo órgão de assistência contábil do Juízo, fora proferida a decisão guerreada, que rejeitara a impugnação que aviaram as agravantes aos cálculos elaborados pela contadoria judicial e homologara as contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil, fixando o valor sobejante atualizado do crédito executado em R$916,31 (novecentos e dezesseis reais e trinta e um centavos), confira-se[13]: “A parte exequente protocolou petição de ID 115986151, alegando divergências nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Os Autos foram enviados à Contadoria Judicial para cálculo do valor real da dívida, a qual apresentou memória de cálculos conforme determinado por este juízo (ID 114291951), ratificando os cálculos no ID 118713606. É o breve relatório. Decido. Frisa-se que, quando há divergência de cálculos, impõe-se a prevalência daqueles elaborados pela perícia judicial, uma vez que são elaborados com imparcialidade e com observância aos termos fixados na decisão judicial em que se basearam. Sobre a questão, já decidiu este Tribunal de Justiça que ‘em fase de liquidação de sentença, havendo divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, mostra-se correta a decisão judicial que homologa os cálculos efetuados pelo perito do juízo, de acordo com a determinação da sentença condenatória" (cf. Acórdão da 1a T/Cível, de 18.04.2012, no AGI no2011 00 2 019.851/7, relator Des. Lécio Resende, registro no580.498). Desse modo, verifica-se que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial estão alinhados com que fora determinado em sentença, é portanto o valor atualizado da dívida não é o montante apresentado pela parte exequente. Ante o exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 114291951), sendo que o valor da dívida atualizado até fevereiro/2022 consiste em R$ 916,31 (novecentos e dezesseis reais e trinta e um centavos). Publique-se. Intimem-se.” Alinhados atos precedentes, fica patente que, de fato, os cálculos elaborados pela contadoria judicial não agregaram ao crédito executado os acessórios previstos no artigo 523, §1o, do CPC, tampouco juros moratórios. Essa circunstância, a par de ser aferível pelo simples cotejo da planilha exibida, fora reconhecida pelo próprio de órgão de assistência contábil, que assinalara em seus esclarecimentos que não computara juros moratórios. Com efeito, ao afirmar o contador do Juízo que cingira-se a observar a sentença, o acórdão e a decisão de ID 111130153 (provimento que apenas determinara a transferência dos valores depositados pelo agravado para conta bancária de titularidade das agravantes), ressoa inexorável que não incrementara o crédito executado com a multa de 10% e honorários de 10% previstos artigo 523, §1o, do CPC, e nem os juros de mora legais. A conta deve ser refeita, portanto. Conforme pontuado, o título executivo que aparelha o cumprimento de sentença fixara que os honorários advocatícios de sucumbência devem incidir sobre o valor da causa. A seu turno, na forma do literalmente disposto no §16 do artigo 85 do estatuto processual vigente, fixados os honorários advocatícios em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir do trânsito em julgado, confira-se: “Art. 85 (...) §16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.” Considerando que, no caso, estabelecidos em percentual incidente sobre o valor da causa, os honorários advocatícios foram mensurados em quantia certa, fica patente o cabimento e necessidade de incidência de juros moratórios, observado que o termo inicial dos acessórios é a data do trânsito em julgado, pois assim dispusera o legislador. A par de legalmente previsto, esse também é o entendimento sufragado por esta Casa de Justiça, consoante se afere dos arestos adiante ementados: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. QUANTIA CERTA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE INADIMITIU O ÚLTIMO RECURSO INTERPOSTO. EFEITO OBSTATIVO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Inexiste interesse recursal atinente ao pleito de fixação do termo inicial dos juros de mora sobre a multa processual em 16/12/2019, porquanto foi exatamente o marco temporal adotado pelo r. Juízo de origem. Logo, o recurso se limita a analisar o termo inicial dos juros de mora sobre os honorários sucumbenciais. Recurso parcialmente conhecido. 2. Segundo o comando inserto no art. 85, § 16, do CPC, quando os honorários advocatícios são fixados em quantia certa, hipótese dos autos, os juros de mora deverão incidir a partir do trânsito em julgado. 3. Na hipótese, proferida sentença extintiva sem julgamento do mérito, com condenação da parte agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) do valor da causa, sem recurso interposto tempestivamente, foi certificado o trânsito em julgado em 24/5/2019. Contudo, posteriormente, a parte sucumbente (agravada) interpôs recurso de apelação, o qual não foi conhecido mediante decisão unipessoal da Relatoria, com majoração dos honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do seu valor. Contra essa decisão ainda foi interposto agravo interno, e, no seu julgamento, foi impingida multa processual ao ora agravado (Acórdão n. 1207021). 4. Foi, ainda, interposto recurso especial, o qual não foi admitido, quando, então, existiu nova e definitiva certificação de trânsito em julgado, em 16/12/2019, nos termos da certidão de ID 52377467 (autos de origem). Logo, em razão da majoração acima especificada, este deve ser o marco inicial para incidência dos juros de mora dos honorários de sucumbência, momento em que restou definitivamente fixado seu valor. Em outras palavras, a despeito de anterior certidão de trânsito em julgado (em 25/5/2019) somente em 16/12/2019 os honorários sucumbenciais foram indiscutivelmente fixados, sendo o parâmetro, pois, para incidência dos juros de mora 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.” (Acórdão 1292218, 07052778620208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. TAXA REFERENCIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI N.o 9.494/97, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI N.o 11.960/09. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810). JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA R. SENTENÇA. Em recente decisão proferida pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no RE 870947 (Tema 810), em 20.09.2017, a Corte fixou a seguinte tese quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado aos débitos da Fazenda Pública, in verbis: "2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". Conquanto, no particular, não haja expedição de precatório ou requisitório, o índice oficial da caderneta de poupança não consagra a valorização adequada da moeda, restringindo o direito de propriedade. Logo, conclui-se que o IPCA-E é o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda na atualidade, devendo ser aplicado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública. No tocante aos juros de mora incidentes sobre honorários de sucumbência arbitrados em quantia certa, o termo inicial corresponde à data do trânsito em julgado da r. sentença (art. 85, §16, CPC).” (Acórdão 1083882, 07167463720178070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 27/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, considerando que os cálculos da contadoria judicial não observaram o preceituado pelo artigo 85, §16, do estatuto processual, deixando de computar juros de mora sobre o crédito correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência, não afigura-se cabível a homologação do que fora apurado. Outrossim, deve ser registrado que imperativa, na hipótese, a incidência dos acessórios previstos no art. 523, § 1o, do estatuto processual, sobre o débito exequendo. Conforme o histórico dos fatos processuais, o agravado, regularmente intimado para promover o pagamento do débito, permanecera inadimplente e, somente após o início das pesquisas de patrimônio passível de penhora, quando há muito já havia transcorrido o prazo para satisfação espontânea da obrigação, formulara pedido almejando o parcelamento do débito exequendo, afigurando-se legítima, portanto, a inclusão no débito exequendo dos valores relativos à multa e honorários do art. 523, § 1o, do estatuto processual. De acordo com o apregoado por esse dispositivo, caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de 15 (quinze) dias, o montante da condenação será acrescido de multa equivalente a 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento). Essa é a regra que emerge da literalidade do dispositivo em cotejo, verbis: “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.” Na hipótese, patenteado que não houvera o pagamento voluntário da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, imperativa a incidência ao débito exequendo dos acessórios previstos no art. 523, §1o, do estatuto processual. A par de legalmente previsto, esse também é o entendimento sufragado por esta Casa de Justiça, consoante se afere dos arestos adiante ementados: “APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INCIDÊNCIA DE MULTA 10%. ARTIGO 523 cpc. 1. A incidência de multa, no cumprimento de sentença, em favor do credor, na ausência de pagamento voluntário do débito integral no prazo legal, é medida imperativa, conforme o artigo 523, § § 1o e 2o, do Código de Processo Civil. 2. O pagamento parcial da dívida não elide a incidência da multa do artigo 523, § § 1o e 2o, do Código de Processo Civil. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1290027, 07397992820198070016, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA MORATÓRIA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO DECIDIDA. ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO VALOR DA DÍVIDA. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. MULTA. DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ARTIGO 523, §1o DO CPC 1. Uma vez decidida a questão referente ao cabimento da multa moratória, prevista em contrato, e das verbas devidas em razão da sucumbência, o cálculo para o devido cumprimento de sentença deve fazer constar os respectivos valores. 2. Restando patente nos autos a ausência de cumprimento espontâneo da obrigação, o devedor estará sujeito à multa de 10% sobre o valor da condenação, prevista no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil/2015, ainda que este ofereça impugnação à execução e efetue o depósito para a garantia do juízo. 3. Os honorários advocatícios são devidos na fase de cumprimento de sentença, conforme súmula no 517 do STJ. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1017403, 07019409420178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2017, publicado no PJe: 3/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada) Desse modo, diante da inconsistência aferida nos cálculos, não sobeja possível sua homologação. É que afigura-se impassível que a Contadoria Judicial incorrera em equívoco quanto aos cálculos que confeccionara, não sobejando possível a homologação das contas realizadas, porquanto o crédito executado deve ser incrementado por juros moratórios e pelos acessórios previstos no artigo 523, §1o do estatuto processual. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pelo agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, pois as contas confeccionadas não atinaram para a escorreita fórmula de apuração do crédito executado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, determinando o prosseguimento, desde logo, do trânsito do executivo, com o refazimento da conta de liquidação segundo os parâmetros delineados em conformidade com o legalmente estabelecido. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 35347634 - Pág. 5 (fl. 110) – ação principal. [2] - ID Num. 52980884 - Pág. 6 (fl. 309) – ação principal. [3] - ID Num. 53921252 - Pág. 4 (fl. 318) – ação principal. [4] - ID Num. 55160601 - Pág. 1 (fl. 323) – ação principal. [5] - ID Num. 107177128 - Pág. 2 (fl. 440) – ação principal. [6] - ID Num. 109005699 - Pág. 1 (fl. 453) – ação principal. [7] - ID Num. 110625440 - Pág. 1 (fl. 459) e ID Num. 113038281 - Pág. 1 (fl. 465) – ação principal. [8] - ID Num. 111130153- Pág. 1 (fl. 461) – ação principal. [9] - ID Num. 113216020 - Pág. 3 (fl. 470) – ação principal. [10] - ID Num. 113446595 - Pág. 1 (fl. 473) – ação principal. [11] - ID Num. 114291951 - Pág. 1/3 (fls. 481/485) – ação principal. [12] - ID Num. 118713606 - Pág. 1 (fl. 503) – ação principal. [13] - ID Num. 118807224 - Pág. 1 (fls.) – ação principal.